Tribunal: TJPA
Processo: 0021529-88.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021529-88.2017.8.14.0301

APELANTE: FERNANDO JOSE CARVALHO MOURA, RENATA BEATRIZ DOS SANTOS MOURA

APELADO: LOJAS AMERICANAS S/A, RDV COMERCIO ELETRONICO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. DECISÃO QUE ENFRENTOU SATISFATORIAMENTE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Embargos de Declaração interposto e rejeitá-los, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
AMERICANAS S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
em face da Decisão Monocrática de ID n.º 21966697, proferido pela 2ª Turma de Direito Privado, que conheceu e negou provimento ao recurso, nos seguintes termos:

[...] “A falha em uma compra pela internet, por si só, não configura dano moral, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O reconhecimento de dano moral ocorre quando o consumidor é submetido a transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, afetando de forma significativa sua vida pessoal ou profissional.

Nesse contexto, não há possibilidade de enquadramento como dano moral, mas sim como mero aborrecimento, uma vez que o dano moral se caracteriza principalmente por situações que causem dor, vexame, sofrimento ou humilhação, interferindo de maneira significativa no estado psicológico do indivíduo, o que configura efetivamente o dano moral.

Ademais, observo impossibilidade da majoração dos honorários advocatícios requerido pela apelante, o valor já foi fixado de forma proporcional e razoável, conforme o artigo 85, § 2º, do CPC. O montante de 15% sobre o valor da causa (R$ 91,89) é adequado à simplicidade e à natureza do caso, sendo considerado coerente aos fatos elencados nestes autos.

Portanto, deve ser observado no caso concreto, conforme o entendimento do TST.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. REPARAÇÃO CIVIL. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPROCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VALOR EXORBITANTE. 1. Prevalece o entendimento jurisprudencial de que a reapreciação, em sede de instância extraordinária, do montante arbitrado para a indenização de danos morais depende da demonstração do caráter exorbitante ou irrisório do valor fixado. 2. Verifica-se, no caso concreto, extrapolação dos limites: superiores da razoabilidade e da proporcionalidade no valor arbitrado para indenização de danos morais, constatando violação ao artigo 944, § único, do CC, bem assim, afronta aos artigo 5o e X, da CF. 3. Agravo de instrumento de que se conhece e a que se dá provimento. RECURSO DE REVISTA. REPARAÇÃO CIVIL. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPROCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VALOR EXORBITANTE. 1. Para o dimensionamento da indenização por dano moral, deve o juiz adotar um critério de razoabilidade e proporcionalidade entre a lesão sofrida, seus efeitos extrapatrimoniais porventura perceptíveis (a dor, o sofrimento, a humilhação, embora não essenciais à caracterização do dano moral, devem ser considerados pelo julgador, sempre sob a perspectiva do homem mediano, cidadão médio, reasonable man), o grau da culpa do ofensor e a capacidade econômica da parte ré. 2. No caso, a reclamada foi condenada a pagar, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 150.000,00, valor manifestamente desproporcional e não razoável para a hipótese de assédio moral. 3. Recurso de revista de que se conhece e a que se dá provimento, para reduzir o valor da condenação por danos morais ao importe de R$ 75.000,00.

Nessa mesma esteira, é incabível e desproporcional o valor atribuído à causa, não refletindo a real dimensão econômica do litígio, sendo desproporcional aos fatos discutidos.

Ante o exposto, considerando a convergência da sentença coma dominante jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, conforme a fundamentação ao norte,
CONHEÇO
do recurso de Apelação, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.”

Em suas razões (ID nº. 22086210), a embargante sustenta, em suma, que houve omissão na decisão vergastada. Requer ao final o provimento do recurso com a aplicação de efeito modificativo da decisão guerreada.

Devidamente intimada, a parte contrária não apresentou contrarrazões (ID nº 22722503).

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

Conheço o presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a análise dos argumentos do Embargante.

LOJAS AMERICANAS S/A
apresentou os presente embargos, pois entende que a decisão proferida foi omissa, consoante argumentos contidos no recurso.

Não lhe assiste razão.

Os embargos declaratórios, a rigor, buscam extirpar as máculas contidas na prestação jurisdicional, servindo como meio idôneo à complementação do julgado, diante da obscuridade, contradição ou omissão da decisão, na forma prevista do artigo 1.022, incisos I e II, do Código Processo Civil.

Assim, têm os embargos de declaração como objetivo, segundo o próprio texto do artigo supracitado, o esclarecimento da decisão judicial, sanando-lhe eventual obscuridade ou contradição, ou a integração da decisão judicial, quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, não se prestando a reabrir oportunidade de rediscutir a causa nos moldes antes propostos, ou seja, não se constitui este meio impugnativo, meio processual idôneo para que a parte demonstre, relutantemente, sua discordância com o julgado recorrido.

Ou ainda, na lição de Humberto Theodoro Júnior:
“Não se trata, destarte, de remédio para atender simples inconformismo de parte sucumbente, nem de veículo para rediscutir ou reapreciar questões já decididas.
”

De início cumpre ressaltar que a função dos embargos de declaração, quando têm por fundamento a omissão, é somente a de afastar do
decisum
a falta de decisão sobre todas as questões de fato e de direito colocadas em discussão, isto é, submetidas à apreciação do julgador, não ficando a seu critério decidir determinadas questões e deixar de apreciar tantas outras.

Assim, para que se caracterize a omissão, é necessário que o julgador tenha deixado de apreciar, no todo, ou em parte, as questões suscitadas pelas partes ou mesmo aquelas passíveis de exame
ex officio
.

Já no que tange aos erros materiais, os erros passíveis de correção pela via dos embargos de declaração são aqueles compreendidos como meros equívocos ou inexatidões relacionadas a aspectos objetivos como, por exemplo, um cálculo errado, ausência de palavras, erro de digitação ou troca de nomes, nos termos a que alude o art. 494 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a alegação de omissão do acórdão ocorre em razão de supostamente a relatora não ter se manifestado sobre ponto sobre o não arbitramento dos honorários recursais, conforme prevê o artigo 55 da Lei 9.099 de 1995. (Lei dos Juizados Especiais) a qual não se aplica no processo em comento.

Em razão dessa premissa, entendo que, nos presentes embargos, a pretensão recursal aviada não merece prosperar, pois, de fato, não há qualquer omissão ou obscuridade a ser sanada na decisão.

Posto isto, é evidente que o embargante busca apenas a reapreciação de matéria já apreciada, todavia os
embargos de declaração
não são adequados à reapreciação do mérito da demanda, já que o ordenamento pátrio destina-lhe o fim específico de integração dos julgados recorridos.

Ressalto que
“mesmo nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é o meio hábil ao reexame da causa”.
(REsp. n.º 11.465-0/SP, Rel. Min. Demócrito Reinaldo).

Corroborando o raciocínio, trago julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. 1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. 2. Conforme entendimento desta Corte, "a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado" (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013). 3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017)

Ademais, analisando os autos, percebe-se o
caráter manifestamente protelatórios dos presentes embargos
. Explico.

A parte embargante opôs os presentes embargos de declaração, embasados em pretensão manifestamente impertinente, descabida e infundada, lastreada em matéria desprovida de qualquer razão, em que não se vislumbra a possibilidade de existência de razoável dúvida subjetiva.

Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material ( CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Os embargos de declaração que apresentam nova pretensão impertinente caracterizam-se como protelatórios, o que enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015 . 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa. (STJ-4a Turma, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1020888/MT, rel. Min. Lázaro Guimarães, j. em 20/02/2018, DJe 26/02/2018)”

Destarte, evidenciado o fim nítido de
procrastinar o feito
, já que a decisão impugnada claramente não contém qualquer vício, impõe-se a condenação da embargante no pagamento de multa, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa, em favor da embargada (art. 1.026, § 2º do CPC).

Ante o exposto, considerando inexistir os requisitos insculpidos no art. 1.022 e incisos do CPC/2015,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, com aplicação da multa por embargos de declaração protelatórios.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/05/2025